Tribunal: TJDFT
Processo: 0726267-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 11.335,00, a título de danos materiais. Em suas razões, defende a inaplicabilidade do CDC e a ausência de vulnerabilidade da empresa autora. No mérito, sustenta a insuficiência do laudo técnico como prova única. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 74424096).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 74424090.
3. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminar que se rejeita.
4. A despeito de a relação jurídica ter sido firmada entre duas pessoas jurídicas, é plenamente possível o reconhecimento da incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, desde que demonstrado que a adquirente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação, nos termos do art. 2o, parágrafo único, e art. 17 do CDC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a aplicação do CDC não se restringe às pessoas físicas, sendo cabível sua extensão às pessoas jurídicas quando estas se encontrem em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor, ou, ainda, quando adquirem produtos ou serviços como destinatárias finais.
5. No caso concreto, verifica-se que a autora, pessoa jurídica, adquiriu o produto não com a finalidade de revendê-lo ou integrá-lo diretamente em sua atividade-fim, mas sim como insumo necessário ao regular exercício de sua atividade empresarial, ou seja, como destinatária final econômica do bem. Nessa medida, embora haja utilização do produto dentro da cadeia produtiva da empresa, não há reintrodução do item no mercado de consumo, razão pela qual subsiste o caráter finalístico da aquisição.
6. No caso em análise, a empresa autora adquiriu, em 27/04/2022, um Nobreak AWP ARC 2KVA E/S: 220/200V, modelo line interactive. Após a instalação do equipamento, e ainda dentro do prazo de garantia, o preposto da autora entrou em contato com a assistência técnica, relatando falhas no funcionamento do aparelho, especialmente oscilações na voltagem e na amperagem, comprometendo sua finalidade essencial. Entretanto, após a primeira visita técnica, concluiu-se que o equipamento se encontrava em perfeito estado.
7. Posteriormente, em 22/08/2023, o nobreak voltou a apresentar mau funcionamento, sendo novamente encaminhado à assistência técnica, que, após testes, mais uma vez informou que o aparelho estava operando normalmente. Todavia, em 04/09/2023, a cabeça da impressora da autora queimou em decorrência de uma queda de energia. O nobreak foi então submetido à terceira avaliação técnica, ocasião em que se identificou defeito de fabricação que o tornava inapto para estabilizar a corrente elétrica, revelando-se a origem do dano causado à impressora.
8. Com relação a inexistência de vício do produto, razão não assiste à recorrente. Compulsando os autos, mais precisamente no Laudo id 74422890, observa-se que a conclusão dada foi a seguinte: “não está estabilizando a tensão na saída do nobreak”, sendo que o diagnóstico indica que “o circuito responsável pela estabilização da tensão de saída do nobreak não está funcionando corretamente, chegando a 240 v ca”. Diante da verificação de tal problema, a conclusão é de que os equipamentos eletrônicos ligados ao Nobreak estariam sujeitos à queima. Desta forma, de acordo com o diagnóstico do defeito presente no produto, resta evidente a falha na fabricação das peças, não tendo o que se discutir em relação a mau uso do produto. Embora a recorrente tenha impugnado o laudo apresentado pelo recorrido, trata-se de documento emitido por assistência técnica autorizada, sendo, portanto, apto a demonstrar o defeito identificado no produto.
9. Portanto, conforme consignou a magistrada de origem, verificado que o dano experimentado pelo recorrido decorreu do mau funcionamento do nobreak, deverá o recorrente arcar com os custos relativos à reparação do dano, e assim, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
10. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95